Tribunal: TCU
Processo: 010.319/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11595/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.319/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre José dos Santos (XXX.572.247-XX); Antônia Lúcia Navarro Braga (XXX.674.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor ddos Srs. Angela Regina Heinzen Amin Helou (XXX.167.159-XX), Angelo Carlos Vanhoni (XXX.774.429-XX) e Antonio Adolpho Lobbe Neto (XXX.291.168-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido de que seja demonstrado o cumprimento do disposto no art. 5o da Lei 9.506/1997, relativamente à averbação de tempo de mandatos eletivos estaduais e municipais constantes dos respectivos formulários Sisac.